Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709763-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRASFRIGO S/A RECORRIDOS: MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS, BÁRBARA DE LIMA LUCAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA FIXADOS NO JULGADO EXEQUENDO. TESE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE SOB EXAME. 1. Repele-se a alegação de não conhecimento do agravo de instrumento, sob a alegação de que a mesma matéria estaria sendo discutida em recurso aviado junto ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de cumprimento provisório de sentença, autorizando-se o debate acerca dos contornos do título judicial exequendo quando do seu cumprimento. 2. Embora a questão afeta aos juros de mora seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não se verifica, no caso sob exame, hipótese que configure essa pretensão, uma vez que o julgado exequendo é claro em relação à condenação e à sua forma de cumprimento. 3. Dessa forma, ante os inequívocos contornos do julgado exequendo em relação à condenação e à sua forma de cumprimento, mostra-se vedada a alteração dos juros a serem aplicados, até mesmo porque no cumprimento provisório de sentença “corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido.” (art. 520, I, do CPC) 4. Preliminar rejeitada. Agravo Interno prejudicado. No mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II e 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 494, inciso I, do mesmo diploma legal, 397, caput, parágrafo único, 398 e 412, todos do Código Civil, aduzindo a possibilidade de, a qualquer momento, inclusive em sede de execução e até mesmo após o trânsito em julgado, realizar ajustes no cômputo dos juros moratórios incidentes sobre as parcelas. Assevera não ser lícito considerar a aplicação de juros moratórios a partir do evento danoso sobre parcelas que se vencem ao longo do tempo, pois configuraria uma espécie de mora antecipada. Articula que nos casos de condenação em pensão mensal, seja ela decorrente de responsabilidade contratual ou extracontratual, eventuais juros dependem do vencimento das parcelas. Verbera, ademais, que a manutenção da fixação do termo inicial dos juros moratórios desde o evento danoso para cada parcela da pensão mensal fará com que a obrigação acessória (juros moratórios) supere a obrigação principal (pensão mensal); c) artigo 884 do Código Civil, ante a proibição do enriquecimento sem causa das recorridas em razão do excesso de execução. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 494, inciso I, do CPC, 397, caput, parágrafo único, 398, 884 e 412, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente (modificação do título judicial sob a alegação da possibilidade de apreciação dos juros de mora e correção monetária a qualquer momento, sob pena de enriquecimento sem causa) demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. Não é possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério estabelecido, no título exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada” (AgInt no AREsp n. 2.242.290/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030